Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-53.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002924-53.2017.8.11.0045
APELANTE: KAZUO TAKAHASHI
APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos.
No presente caso, em que nos autos não houve mínima comprovação da realização da negociação e sequer detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur, o pedido deve ser julgado improcedente.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-53.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAZUO TAKAHASHI - CPF: 668.445.769-00 (APELANTE), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos.

No presente caso, em que nos autos não houve mínima comprovação da realização da negociação e sequer detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do
quantum debeatur
, o pedido deve ser julgado improcedente.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002924-53.2017.8.11.0045

APELANTE: KAZUO TAKAHASHI

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAZUO TAKAHASHI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” processo número 1002924-53.2017.8.11.0045, ajuizada pela parte apelante
em desfavor da parte apelada
YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME (TELEX FREE) e OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor/recorrente nas custas processuais devidas, suspensa a exigibilidade de tal ônus pela gratuidade de justiça deferida nos autos.

No apelo Id. 154538732, a parte apelante aduz, em síntese, que possui direito à exibição de documentos negada pelo juízo, os quais substanciariam seu alegado direito. Argumenta que
“tivesse dotado de bom senso o Juízo (data vênia!), teria providenciado a exibição de documentos requerida elo recorrido, para a comprovação da “perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil e duzentos reais), conforme alude no Id. n. 84574674”
.

Pede a parte apelante seja
“
CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, para REFORMAR SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor/Apelante/Recorrente”.

Parte autora/apelante beneficiária da gratuidade de justiça conforme certificado no Id. 155152174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
KAZUO TAKAHASHI
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Gisele Alves Silva, lançada nos autos da “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” processo número 1002924-53.2017.8.11.0045, ajuizada pela parte apelante
em desfavor da parte apelada
YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME (TELEX FREE) e OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor/recorrente nas custas processuais devidas, suspensa a exigibilidade de tal ônus pela gratuidade de justiça deferida nos autos.

No apelo Id. 154538732, a parte apelante aduz, em síntese, que possui direito à exibição de documentos negada pelo juízo, os quais substanciariam seu alegado direito. Argumenta que
“tivesse dotado de bom senso o Juízo (data vênia!), teria providenciado a exibição de documentos requerida elo recorrido, para a comprovação da “perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil e duzentos reais), conforme alude no Id. n. 84574674”
.

Pede a parte apelante seja
“
CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, para REFORMAR SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor/Apelante/Recorrente”.

Pois bem.

Preliminarmente, saliento que é despicienda a intimação da parte requerida/apelada para contrarrazões, pois foi regularmente decretada sua revelia na sentença recorrida. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil. 2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1000134-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Destarte, não havendo outras questões processuais recursais pendentes, bem como preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Com efeito, analisando a sentença recorrida Id. 154538730 e as provas coligidas ao feito pela parte autora/apelante, infere-se escorreita a conclusão pela improcedência da pretensão de liquidação.

A propósito, colaciono abaixo o teor das partes relevantes da sentença recorrida Id. 154538730:

“(...)

Pois bem. O objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.

De fato, a ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da essencial da condição de título executivo, pois, segundo o art. 783 do CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível.

Trazendo para este caso,
verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar a relação jurídica existente entre as partes, através dos documentos de Id. n. 9357191
.

Entretanto,
não restou demonstrada a perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil e duzentos reais), conforme alude no Id. n. 84574674, vez que de acordo com a norma processual de distribuição dinâmica do ônus da prova, adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa
.

Na hipótese,
não há sequer indícios de prova de participação ou investimento pela parte autora, assim, não é crível que não tenha em seu poder qualquer documento que evidencie, ainda que de forma mínima, o investimento, como: boletos, extratos bancários ou comprovantes de transferências
.

Desta feita, teria melhores condições de trazer as provas que, de fato, efetuou os investimentos que alega é a parte autora, até porque essa é uma prova positiva, ainda que decretada a revelia da parte requerida.

(...)

Ademais,
não consta dos autos a comprovação da aquisição de contas por meio de terceiros, através de recibo ou qualquer movimentação financeira, portanto, não justificada, a pretensão de recebimento de créditos perante a parte ré
.

(...)

Isso posto,
considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado que a parte autora realizou pagamentos em favor da parte requerente, tendo o crédito a receber no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil e duzentos reais), uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo hipotético, sem qualquer prova da sua ocorrência.

Assim,
sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando constituição do “quantum debeatur” aqui pretendido, tendo em vista que a parte requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Posto isto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I do CPC.

(...)” (destaquei)

Como se vê, a conclusão pela improcedência da pretensão de liquidação foi norteada pela total ausência de mínimo lastro probatório do alegado direito creditício perante a parte requerida/apelada.

Neste contexto, de fato, analisando ao acervo probatório coligido ao feito, a despeito da revelia da parte requerida, não se constata existente o mínimo indício de que a parte autora
“realizou pagamentos em favor da parte requerente, tendo o crédito a receber no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil e duzentos reais)”
.

Outrossim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, isso porque, mesmo a exibição de documentos, exige a demonstração ainda que mínima do elo ou relação de causa e efeito, entre o alegado direito e comprovação de que a parte requerida de fato deteria a informação ou documento a ser exibido (art. 397 do CPC), o que não é aferível dos genéricos
prints
de e-mail coligidos como prova na inicial ao Id. 154538704.

Ou seja, a deferimento da liminar de exibição demanda a demonstração da verossimilhança ou probabilidade do alegado direito, o que não é minimamente constatado dos genéricos
prints
de e-mail coligidos no Id. 154538704.

Assim, impõe-se a manutenção incólume da sentença combatida que concluiu pela improcedência do pedido em razão da total ausência de demonstração de existência de provas constitutivas de direito da pretensão autoral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE NO SENTIDO DE ADMITIR COMO PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA A EXIBIÇÃO, PELA PARTE AUTORA (DIVULGADOR) DE IMAGENS DAS TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2.
Tendo esta eg. Corte já reconhecido, em precedentes específicos, a suficiência da exibição de “prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade” para demonstração da relação jurídica entre as partes (RAC 1007662-16.2017.8.11.0003), não há falar em impossibilidade material de constituição da prova mínima exigida
.”
(TJMT, N.U 0001441-52.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO LIMINAR - DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos. Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo. No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa
.”
(TJMT, N.U 1003327-22.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - TELEXFREE - ENQUADRAMENTO DA PARTE NA SITUAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA DECISÃO – DIREITO A RESTITUIÇÃO EM TESE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA - AFASTAMENTO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA PROVA DE AQUISIÇÃO OU DO MONTANTE INVESTIDO - INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DELINEADOS PELO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO LIQUIDANDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença genérica que reconhece direito de natureza por meta individual, proferida em demanda coletiva, pode ser individualmente executada por quem se enquadrar na situação jurídica dela objeto, a teor do disposto no artigo 97 do CDC, observado o procedimento adequado e as regras de competência definidas na legislação processual civil. 2.
No presente caso, a inércia da requerida, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia, artigo 344 do CPC/15, o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento. 3. Mormente, no presente caso, em que nos autos não houve mínima comprovação da realização da negociação e sequer detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur, o pedido deve ser julgado improcedente.
”
(TJMT, N.U 1003543-80.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023